Tribunal: CARF
Processo: 11624.720012/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720012/2017-90
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-014.673 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Embargante
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES.
SANEAMENTO.
Verificada a ocorrência de omissões e contradições, decorrentes de equívoco
na formalização do Acórdão embargado, há que se acolher os aclaratórios, sem
efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, como inominados, sem efeitos infringentes, para determinar o saneamento do
processo mediante a redação ad hoc de voto vencedor. A presidente designou como redator Ad
Hoc o Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada),
Liziane Angelotti Meira (Presidente
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo contribuinte (fls. 1.350 a
1.360) contra o Acórdão no 9303-009.904 (fls. 1.326 a 1.338), proferido por esta 3a Turma da
CSRF em 12/12/2019:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
FRETE.CRÉDITO PRESUMIDO.REGIME DO ART. 56 DA MP No 2.158- 35/2001.
REQUISITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720012/2017-90
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.673 - CSRF/3a Turma
Processo no 11624.720012/2017-90

O destaque do frete na Nota Fiscal não figura como requisito para a fruição do Crédito
Presumido do IPI, pelas montadoras de automóveis, na legislação que institui e que
regula o regime especial (art. 56 da Medida Provisória no 2.158- 35/2001 e Instrução
Normativa SRF no 91/2001), sendo exigência nuclear a cobrança do frete juntamente
com o preço dos produtos, compondo o valor da operação (base cálculo do imposto,
conforme art. 47, II, “a”, do CTN), tudo à opção do contribuinte, manifestada através de
Termo de Adesão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello, que não conheceram do recurso. No mérito, por
maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Jorge
Olmiro Lock Freire (relator) e Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que lhe deram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo da Costa
Possas.
(...)
Voto
Não sendo este Colegiado uma 3a instância de julgamento, cabendo à CSRF tão-
somente dirimir as divergências trazidas à sua apreciação, à vista do exposto, nego
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, mas isto, também
pelo aqui deduzido, não implica o provimento do Recurso Voluntário, pelo que
determino o retorno a do Processo à Turma a quo, para que, dentro do que lhe compete,
aprecie as provas carreadas aos autos da cobrança do frete juntamente com o preço dos
produtos.
O embargante apontou os seguintes vícios na decisão – aos quais foi dado
seguimento, na íntegra, no Despacho de Admissibilidade (fls. 1.369 a 1.374): (i) omissão quanto
às devoluções e retornos, no Voto Vencedor; (ii) contradição/obscuridade, relativamente ao
direito ao Crédito Presumido, quanto à determinação de retorno dos autos à Turma julgadora de
segunda instância; e, (iii) contradição/obscuridade ante julgamento extra petita.

É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Observa-se, aqui, de início, que resta evidente que houve um equívoco na
formalização deste Acordão de Recurso Especial, ao qual certamente foi juntado o Voto
Vencedor elaborado para outro Processo, pois não há compatibilidade entre as folhas do
Processo nele referenciadas e as deste Processo.
Nos termos do Voto Vencedor:
Ficou devidamente comprovado, no curso da fiscalização, que o frete tenha sido
cobrado junto com os preço dos produtos ??
Obviamente concluiu o autuante que não, conforme detalhadamente consignado no
Relatório Fiscal (fls. 027 a 063), especialmente à vista dos registros contábeis, o que
foi ratificado pela instância de piso (fls. 226 a 239), que considerou suficiente o
conjunto probante – pelo que indeferiu pedido de diligência feito pelo contribuinte
sob a alegação de que o volume de documentos seria tanto, a ponto de inviabilizar sua
apresentação na Impugnação.
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.673 - CSRF/3a Turma
Processo no 11624.720012/2017-90

Aqui o Termo de Verificação Fiscal está às fls. 020 a 032, e o Acórdão de
Impugnação às fls. 1.149 a 1.166.
Além do que a DRF/Juiz de Fora não “indeferiu o pedido de diligência”. Pelo
contrário, ela determinou o seguinte, no Despacho às fls. 1.075 a 1.080:
Configuradas as dúvidas quanto à matéria de fato, solicita-se a adoção das seguintes
medidas adicionais, por parte da fiscalização:
(...)
2) abstraindo da eventual irregularidade quanto à falta de indicação do valor do frete
na nota fiscal de venda, o detalhamento da(s) razão(ões) suficiente(s) para que se
conclua que o valor do frete não compõe o valor do produto;
Não houve solicitação, por parte da DRF/Curitiba, para que fossem
apresentados novos documentos, mas ela se pronunciou no documento identificado como
“Relatório de Diligência”, às fls. 1.084 a 1.087.
Assim, diante do equívoco verificado, propõe-se acolher os embargos, como
inominados, sem efeitos infringentes, para determinar o saneamento do processo mediante a
redação ad hoc de voto vencedor.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 1380
DF CARF MF
Original